Tribunal: TJDFT
Processo: 0743956-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743956-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIRA TELES AGRAVADO: BRUNO PIEDADE BAPTISTA, JULIA HENNING CAMPOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a informação de acordo com a consequente perda do objeto do presente recurso noticiada no ID 78023352. Brasília, DF, 5 de novembro de 2025 14:21:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador